Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709816-69.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DE HOMÔNIMO. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo tentado, tendo em vista as declarações harmônicas e coerentes da vítima, aliadas ao reconhecimento do réu em sede policial e corroborado, em juízo, pela oitiva de testemunha ocular, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 3. Verificando-se que o apontamento de condenações anteriores utilizados para o reconhecimento da multirreincidência trata-se, na realidade, de homônimo, o decote da agravante mostra-se necessário. 4. Na terceira fase da dosimetria, a fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Constatado que o crime atingiu apenas a sua fase inicial no iter criminis, pois a vítima, logo após sofrer a grave ameaça verbal, empreendeu fuga sem que sequer tenha havido a inversão da posse dos bens exigidos pelo réu, tem-se a redução pela tentativa no importe máximo de 2/3 (dois terços). 5. Cabível a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão, a teor do art. 33, parágrafos 2o, alínea ‘b’, e 3o do Código Penal, considerando o quantum de reprimenda corporal estabelecido e os maus antecedentes do réu. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando não haver certeza, na declaração da vítima, quanto ao reconhecimento do acusado da forma em que foi efetivado para fins de comprovação da autoria, acentuando que não teria sido observado o rito legal para tanto; b) artigo 383 do Código de Processo Penal, aduzindo não ter sido demonstrado o uso de violência ou grave ameaça para a prática do delito, de modo que, em seu entendimento, deve haver a desclassificação do crime para a tentativa de furto; c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, asseverando que preenche os requisitos para a fixação do regime prisional aberto. Sustenta, ainda, que a decisão colegiada diverge de julgados do TJSP, TJMG, TJPR e STJ, quanto à interpretação do artigo 244 do CPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois “de acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, o exame da tese recursal nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 383 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano acerca da interpretação do artigo 244 do CPP, porquanto tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “com o redimensionamento da pena, devida a fixação de regime prisional semiaberto ao réu, considerando, para tanto, o quantum de reprimenda corporal ora estabelecido e os maus antecedentes de MATEUS, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, alínea ‘b’ e 3o, do Código Pena” (ID Num. 53773075 - Pág. 11) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, também nesse aspecto, a decisão colegiada está em perfeita harmonia com a jurisprudencial da Corte Superior a atrair a incidência do óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA INFERIOR A 10% DO SALÁRIO- MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, monocraticamente, negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite a apreciação pelo colegiado. 2. O valor da res furtiva é inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. É certo que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. 3. Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos ou comete habitualmente atos infracionais. Deste modo, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, a qual estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, verificação de a medida ser socialmente recomendável. 4. Situação concreta em que o agravante ostenta três condenações anteriores, por furto qualificado (2013), roubo majorado (2014) e furto qualificado (2017), o que evidencia a sua habitualidade delitiva. 5. O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora a sanção corporal imposta ao agravante não ultrapasse 4 anos de reclusão, no caso dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.359.098/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017